Tribunal: TJES
Processo: 5026735-13.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026735-13.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO MARTINS DE FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PEDAGOGO (MAPP). REQUISITO DE ESCOLARIDADE NÃO CUMPRIDO. LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA VIA PROGRAMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (PROFORMA). DESCONSIDERAÇÃO DO TÍTULO. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que denegou a segurança em sede de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator inquinado à Secretária Municipal de Educação de Cariacica. O Recorrente busca a anulação do Ato Administrativo que desconsiderou o título de licenciatura plena em pedagogia apresentado para o cargo de Pedagogo no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 009/2023 - SEME). O indeferimento administrativo ocorreu porque o título, obtido por bacharel em Direito por meio de programa de formação pedagógica, não atende aos requisitos específicos de habilitação em gestão ou supervisão escolar previstos na norma do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o diploma de "Licenciatura Plena em Pedagogia", obtido por meio do programa de formação pedagógica disciplinado pela Resolução CNE/CP nº 02/2019, constitui título hábil para a investidura no cargo de Pedagogo, cujas atribuições envolvem gestão, supervisão e coordenação escolar, diante da exigência editalícia de habilitação específica nestas áreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei do certame, estabelecendo normas cogentes que vinculam a Administração Pública e os candidatos participantes, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O item 2.5.1 do Edital nº 009/2023 estabelece como pré-requisito para o cargo de Pedagogo a Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar.

O programa de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados, regulamentado pela Resolução CNE/CP nº 02/2019, destina-se primordialmente à habilitação para a docência em sala de aula, não se confundindo com a formação específica necessária para as funções de gestão e supervisão escolar (Pedagogo).

O Parecer CNE/CP nº 5/2025 esclarece que os programas de formação pedagógica não foram criados para formar pedagogos, mas para suprir a carência de professores especialistas nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

O Diploma apresentado pelo Recorrente limita a habilitação à docência na educação infantil e ensinos fundamental, médio e profissional, não contemplando as prerrogativas de supervisão ou gestão exigidas pelo cargo pretendido.

O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se ao exame da legalidade e da observância às regras do edital, vedada a substituição da banca examinadora na valoração de títulos, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da Repercussão Geral.

Inexiste prova de ilegalidade, erro grosseiro ou abuso de poder no ato de reclassificação do candidato que descumpriu os requisitos materiais de escolaridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os programas de formação pedagógica para graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019) habilitam o profissional para a docência, mas não equivalem à formação específica em gestão ou supervisão escolar exigida para o provimento do cargo de Pedagogo.

É legítimo o Ato Administrativo que desclassifica candidato que apresenta título acadêmico em desacordo com as especificidades de formação previstas no edital do concurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5026735-13.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: FABRICIO MARTINS DE FREITAS

ADVOGADO: PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO - OAB ES12623

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

FABRICIO MARTINS DE FREITAS
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18846560) em razão da
SENTENÇA
(id. 18846558) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos dos
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FABRICIO MARTINS DE FREITAS,
em razão de suposto ato coator inquinado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA
consistente na desconsideração do título de licenciatura plena em pedagogia apresentado para fins de avaliação no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor em regime de Designação Temporária, regido pelo Edital 009/2023 - SEME.

A
Sentença
denegou a Segurança
pleiteada
“Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado no mandado de segurança impetrado por Fabrício Martins de Freitas, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
possui diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registrado no portal e-MEC (Id. 18846542);
(II)
a instituição de ensino emissora (Faculdade Intervale) é credenciada e autorizada a ofertar o referido curso, conforme Portaria MEC nº 370/2018;
(III)
o indeferimento administrativo fundou-se em excesso de formalismo ao exigir sinalização específica de programa no sistema e-MEC, extrapolando as regras do edital;
(IV)
a mesma documentação foi aceita pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES) para cargo análogo.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprovimento recursal (id. 18846564).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Voluntária.

Segundo se depreende, o Recorrente insurge-se contra o Ato Administrativo que indeferiu sua contratação temporária para o
cargo de Pedagogo (MaPP)
no Município de Cariacica, sob o fundamento o título acadêmico apresentado não atende aos requisitos previstos no Edital nº 009/2023.

A Sentença hostilizada denegou a Segurança, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu dentro de sua esfera de discricionariedade técnica e legalidade ao constatar que o curso realizado pelo autor (PROFORMA) possui natureza jurídica de programa de formação pedagógica para fins de docência na área de pedagogia, não constituindo, entretanto, habilitação profissional para atuação como pedagogo.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o diploma de "Licenciatura Plena em Pedagogia", obtido por Bacharel em Direito por meio do programa de formação pedagógica disciplinado pela Resolução CNE/CP nº 02/2019, é título hábil a aparelhar a investidura no cargo de Pedagogo, cujas atribuições envolvem atividades de gestão, supervisão e coordenação escolar.

A propósito, assim resta discriminada a regra editalícia contida no item 2.5.1 do Edital nº 009/2023 (id. 18846540, pág. 8), onde resta preconizado os pré-requisitos para a investidura no cargo, in verbis:

“Cargo: MaPP –
Pedagogo (tempo parcial ou tempo integral)

Atribuições do Cargo: Função pedagógica na especialidade no âmbito da Educação Infantil e Ensino Fundamental nas unidades escolares de tempo parcial e integral, nos programas e projetos educacionais e projetos específicos e estratégicos da Secretaria Municipal de Educação, respondendo pela administração, supervisão, orientação, inspeção, pesquisa educacional, planejamento, acompanhamento, assessoramento pedagógico, avaliação das atividades de ensino nos níveis administrativo central e escolar, bem como reunião e auto aperfeiçoamento.

Pré-Requisitos
:
Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar
. OU
Diploma ou Certidão/atestado de Conclusão do Curso Superior de Licenciatura Plena na Área Educacional acompanhada de Certificado/Certidão de curso de formação de especialista (nas áreas do conhecimento de pedagogia: supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, inspeção e/ou gestão escolar) em nível de pós-graduação lato sensu (art. 64 da LDB 9394/96) fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
”

Por sua vez, objetivando atender ao comando editalício supra referenciado, o Recorrido promoveu a entrega de Título de Licenciatura Plena em Pedagogia em que se encontra assim descrita a titulação obtida (id. 18846542),
in litteris
:

“O Diretor Geral da Faculdade Intervale, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso Programa Interno de Formação Continuada - PROFORMA, em 16 de Março de 2022,
habilitando para a docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio
equivalente a
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
, confere o título de licenciado a:

FABRICIO MARTINS DE FREITAS

brasileiro, natural do estado do Espírito Santo, nascido em 04 de Dezembro de 1981, CPF nº 104.205.957-83, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

AMPARO LEGAL:
O presente curso cumpriu as disposições da Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019.
”

Com efeito, denota-se de forma clara que a regra editalícia em questão buscou focar a seleção de profissionais com especialização “
Em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar
”.

No caso, observa-se que o Recorrente é Bacharel em Direito (id. 18846543) e buscou sua habilitação pedagógica através do curso de Licenciatura em Pedagogia, fundamentado na Resolução CNE/CP n.º 02/2019.

Sucede, contudo, que o referido normativo destina-se, primordialmente, à Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados, visando habilitar profissionais para a docência em sala de aula em disciplinas ligadas à sua área de formação original e não para atuar como profissional Pedagogo.

Nestes termos, há uma distinção ontológica e normativa entre ser habilitado para a docência (Professor - MaPB) e possuir a formação específica para a gestão e supervisão pedagógica (Pedagogo - MaPP), não é outro se não o entendimento exposto no
Parecer CNE/CP N.º 5/2025
confeccionado pelo Ministério da Educação cujo objetivo era esatebelecer orientações e sanar dúvidas recorrentes acerca da
“Formacao Inicial em Nivel Superior de Profissionais do Magisterio da Educacao Escolar Basica (cursos de licenciatura, cursos de formacao pedagogica para graduados nao licenciados e cursos de segunda licenciatura)”.

Em sendo assim, no respectivo Parecer assim restou esclarecido,
in verbis
:

“1) Existe curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados, em Pedagogia?

O Parecer CNE/CEB nº 6, de 6 de junho de 2019, do Conselheiro José Francisco Soares, esclareceu, com evidências, que os programas de Formação Pedagógica não foram criados para formar pedagogos.

Assim, com base nas normas exaradas pelo CNE, NÃO é possível fazer Formação Pedagógica em Pedagogia.

Portanto, não existe e nunca existiu curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados em Pedagogia.

Além desse Parecer, há também o Parecer CNE/CES nº 451, de 4 de julho de 2024, do Conselheiro Paulo Fossatti, que novamente determina essa impossibilidade
, a saber:

[...] os programas de formação pedagógica foram concebidos visando mitigar a falta de professores especialistas em exercício na educação básica. Com isso, a

intenção do Senhor Ministro da Educação e do Desporto e do Conselho Nacional de Educação, à época, se voltava ao aproveitamento de estudos de bacharéis que possuíssem interesse em lecionar. Assim, os programas têm como preceito fundamental a valorização de experiência anterior do bacharel em disciplinas ministradas nos anos finais de educação básica. Isto porque os anos iniciais têm foco no desenvolvimento das linguagens e habilidades sociais e na alfabetização da criança, conduzidos por profissionais pedagogos, habilitados durante toda a graduação para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O art. 15, § 1º da Resolução CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024, define essa questão:

[...]

§ 1o Os cursos de formacao pedagogica para graduados nao licenciados nao se destinam a formacao de pedagogos, mas a formacao de professores para atuarem nas disciplinas que integram os quatro anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Medio e a Educacao Profissional em nivel medio (Grifo nosso)

Como mencionado,
os programas de Formação Pedagógica não foram concebidos para a formação de pedagogos
desde a concepção da Formação Pedagógica e assim segue, conforme consta nas Resoluções CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997, CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015,
CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019
, CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, até a atual Resolução CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024.

A Resolução CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024, portanto, não descaracteriza concepções anteriores, permanecendo o objetivo precípuo de suprir a falta de licenciados em áreas específicas para Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio – EPTNM.”

Nessa esteira, resta delineado que o curso ao qual o Recorrente buscou se forma não lhe confere as qualidades necessárias para o cargo de pedagogo, tanto é assim que o Diploma em testilha é expresso ao informar que o Recorrente passa a estar habilitado para
“
a docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio
” não gozando, para os fins legais, da formação exigida no edital “
Em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar
”, requisitos estes indispensáveis para o provimento, sendo de se notar que o entendimento aqui esposado fora expressamente consignado pela Banca Examinadora (id. 18846539 - fl. 8).

Por sua vez, com relação à alegação do Recorrente de que o referido título já havia sido aceito em outro Certame, verifica-se tratar-se de disputa a cargo distinto, alusivo à “
Professor P 4, município de Guarapari
”, consoante se infere do documento de aceitação de título colacionado no Id. 18846543, não guardando correlação e identidade com o cargo pelo qual concorreu no Certame regido pelo Edital sub examine.

Nestes moldes, importante consignar não tratar a referida exigência editalícia de mera formalidade, mas sim um critério seletivo voltado à garantia de que os profissionais contratados possuam formação pedagógica direcionada aos desafios específicos da sua área de atuação, conforme discriminada no próprio item do Edital impugnado.

Como cediço, o edital é a "lei do certame", estabelecendo normas cogentes que vinculam de forma irrestrita tanto a Administração Pública quanto os candidatos, senão vejamos,
in litteris
:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N . 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO . ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
"A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes . De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
"
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023) .Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...] .3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 72766 RS 2023/0438650-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA . NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n . 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital . Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita. 3 .
Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes
. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública . 5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 70771 MA 2023/0049930-6, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

A Administração Pública, ao exercer seu juízo técnico e especializado, entendeu que o título de "
Licenciatura Plena em Pedagogia
" possui foco acadêmico distinto daquele exigido para o cargo, não atendendo à especificidade material estabelecida no instrumento convocatório.

Referida interpretação insere-se no âmago do mérito administrativo, campo no qual o Poder Judiciário possui atuação restrita, limitando-se ao controle de legalidade e constitucionalidade do ato, conforme orientação consolidada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no
Tema de Repercussão Geral nº 485
, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas ou valoração de títulos, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica nos autos.

Diante do panorama traçado até aqui, inexistindo prova de erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato promovido pela Autoridade apontada como coatora, impõe-se a manutenção da Sentença, pois o direito invocado pelo impetrante carece da liquidez e certeza necessárias para a concessão do
writ
.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito nego provimento, mantendo incólume, a Sentença recorrida, deixando de majorar honorários advocatícios de sucumbência, ante a inexistência de sua fixação na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.